Tribunal: STF
Processo: MS 38597
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Filgueira Queiroz contra ato da Corregedora Nacional de Justiça consistente na inclusão do recurso administrativo na Reclamação Disciplinar nº 0000022-87.2020.2.00.0000 (Recurso Administrativo id 3998196) em ambiente virtual de julgamento, no período de 2/6/22 a 10/6/22.



    O impetrante alega que, conforme certidão de julgamento da 81ª Sessão Virtual do Conselho Nacional de Justiça, o processo fora retirado da pauta a pedido do Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, após os votos do Conselheiro Rubens Canuto (vistor), do Ministro Presidente Luiz Fux e das Conselheiras Flávia Pessoa e Ivana Farina Navarrete Pena, acompanhando a Ministra Corregedora Nacional de Justiça Maria Thereza Rocha de Assis Moura (Relatora).



    Sustenta que, posteriormente, o Ministro Presidente Luiz Fux despachou nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0000022-87.2020.2.00.0000, identificando o encaminhamento do o “Recurso Administrativo id 3998196” para deliberação em ambiente presencial, razão pela qual consignou a análise conjunta do “Recurso Administrativo id 4283386” em “sessão ordinária do Plenário do CNJ”.



    Aduz ser ilegal a devolução do processo para continuidade de julgamento em ambiente virtual, por afronta à regra do art. 118-A, § 5º, II, do RICNJ, que assim dispõe:



    “Art. 118-A. [...]



    § 5º Não serão incluídos no Plenário Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: 



    [...]



    II - os destacados por um ou mais Conselheiros para julgamento presencial, a qualquer tempo;



    [...].”



    Rodrigo Filgueira Queiroz sustenta, também, que o ato ora impugnado constitui violação “ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal” e, dessa perspectiva indica os incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da CF/88 como fundamento do mandamus.



    Requer que seja julgado procedente o pedido e deferida a ordem para que a Reclamação Disciplinar nº 0000022-87.2020.2.00.0000 seja retirada de ambiente virtual de julgamento e incluída na pauta de sessão presencial para deliberação do Conselho Nacional de Justiça.



    É o relatório. Decido



    Inicialmente, registro que não há que se falar em violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa no “Recurso Administrativo id 3998196” pelo CNJ, sendo incontroverso nos autos que se trata de inclusão em pauta para continuidade de julgamento, tendo, ademais, sido Rodrigo Filgueira Queiroz cientificado previamente do ato.



    Entendo, também, que a regra do art. 118-A, § 5º, II, do RICNJ não se traduz em direito líquido e certo à parte que integra a relação processual administrativa de que o processo e/ou o incidente no qual oposto o destaque em ambiente virtual de julgamento será levado a julgamento em sessão presencial.



    A meu ver, o dispositivo prescreve a obrigatoriedade de retirada do processo ou incidente da respectiva pauta virtual na qual incluso a julgamento, a partir da indicação de destaque por quaisquer dos membros do Conselho Nacional de Justiça, o que, no caso do “Recurso Administrativo id 3998196”, foi regularmente cumprido ao se retirar o incidente do julgamento na 81ª Sessão Virtual do órgão após destaque indicado pelo Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello.



    Em outras palavras, o destaque é circunstancial ao momento em que apresentado em ambiente virtual de julgamento, não sendo possível assumir a impossibilidade de alteração das circunstâncias que motivaram o pedido, tampouco admitir a impetração de mandado de segurança para sindicar suas razões.



    Pautado novamente o “Recurso Administrativo id 3998196” em ambiente virtual de julgamento e persistindo as razões do destaque anteriormente indicado, não há óbice a que o Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello o oponha perante o colegiado do CNJ; assim como, na eventualidade de surgirem novos motivos para a distinção, o destaque seja requerido nessa oportunidade por quaisquer membros do órgão.



    O despacho exarado pelo Ministro Presidente Luiz Fux - tendo como referência o “Recurso Administrativo id 4283386, apresentado [...] contra decisão id 4276878 proferida pela Presidência, na qual não conheceu dos Embargos de Declaração id 4274530” (eDoc. 4, p. 2) - é igualmente contingencial e, nessa medida, não vincula a Ministra Corregedora Nacional de Justiça Maria Thereza Rocha de Assis Moura na relatoria do “Recurso Administrativo id 3998196”, tampouco o plenário do CNJ na apreciação desse incidente.



    Ausente direito subjetivo de Rodrigo Filgueira Queiroz com fundamento no art. 118-A, § 5º, II, do RICNJ; bem como inexistente qualquer ilegalidade na atuação do Conselho Nacional de Justiça, por quaisquer de seus membros, também com esse parâmetro (para fins de configuração de violação ao devido processo legal), nego seguimento ao mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente